Tribunal: TJMT
Processo: 1014046-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014046-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SCARACATI - CPF: 202.810.598-45 (ADVOGADO), SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.113.342/0001-67 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, "caput", do CPC.

A inexistência de prova satisfatória da insolvência das agravadas e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar, vindicado pela parte agravante, posto que ausentes os requisitos legais para tanto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014046-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AGRAVADO(S):

SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e ROSANE BALKE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, nos autos de Arresto n.o 1000599-29.2019.8.11.0080, ajuizados em face de
SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e ROSANE BALKE
, que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens, por considerar o flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
“
uma vez que, em caso de deferimento do pedido
in limine
,
estar-se-ia favorecendo eventual falência da empresa demandada”
,
(...)
“eis que sequer fora citada”
.

Diz a agravante que
“
a mencionada ação foi proposta visando apreender os bens do requerido suficientes para garantir futuro pedido de execução por quantia certa contra devedor solvente, haja vista as inúmeras irregularidades constatadas no processo de Recuperação Judicial intentado pela Agravada, em prejuízo de vários fornecedores da Agravada, incluindo a ora Agravante
” (sic).

Aduz que pouco antes de ser surpreendida com a notícia de que a empresa agravada havia ajuizado ação de recuperação judicial (em 06/08/2019), atendeu pedido dela, realizando venda no valor de R$ 93.423,65 (noventa e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), tendo ainda fornecido uma motocicleta CG160 START no valor de R$8.700,00, para que pudesse sorteá-la entre seus clientes como forma de incrementar suas vendas.

Ressalta que surpreendeu-se com o inadimplemento do boleto com vencimento em 10/08/2019 no valor de R$1.870,57 (um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma que a conduta da agravada é extremamente temerária e dotada de indícios de má-fé, pois realizou, recentemente, compras junto a diversos distribuidores e atacados, somando quantia expressiva, que certamente terá dificuldades em quitar.

Com receio do prejuízo e sabendo que os produtos vendidos à agravada encontram-se estocados, pretende a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar o arresto da mercadoria e da motocicleta.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 09/04/2019, conforme Id.7282913.

Contraminuta ofertada no Id. 7615032, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens, por considerar o flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
“
uma vez que, em caso de deferimento do pedido i
n limine
,
estar-se-ia favorecendo eventual falência da empresa demandada”
, (...) “eis que sequer fora citada”
.

Para tanto, diz a agravante que
“
a mencionada ação foi proposta visando apreender os bens do requerido suficientes para garantir futuro pedido de execução por quantia certa contra devedor solvente, haja vista as inúmeras irregularidades constatadas no processo de Recuperação Judicial intentado pela Agravada, em prejuízo de vários fornecedores da Agravada, incluindo a ora Agravante
” (sic).

Aduz que pouco antes de ser surpreendida com a notícia de que a empresa agravada havia ajuizado ação de recuperação judicial (06/08/2019), atendeu pedido dela, realizando venda no valor de R$93.423,65 (noventa e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), tendo ainda fornecido uma motocicleta CG160 START no valor de R$8.700,00, para que pudesse sorteá-la entre seus clientes como forma de incrementar suas vendas.

Ressalta que surpreendeu-se com o inadimplemento do boleto com vencimento em 10/08/2019 no valor de R$1.870,57 (um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma que a conduta da agravada é extremamente temerária e dotada de indícios de má-fé, pois realizou, recentemente, compras junto a diversos distribuidores e atacados, somando quantia expressiva, que certamente terá dificuldades em quitar.

Com receio do prejuízo e sabendo que os produtos vendidos à agravada encontram-se estocados, pretende a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar o arresto da mercadoria e da motocicleta.

Pois bem. O recurso não merece provimento, uma vez que como já mencionado na liminar pelo Juízo
a quo
os argumentos são consistentes, vejamos:

“A tutela de urgência (cautelar) pleiteada - “arresto de bens” - deve ser examinada à luz da denominada tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do CPC, mais especificamente a tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal,
deve preencher os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e ausência de perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, CPC).

A tutela de urgência será concedida, portanto, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro ou protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do seu direito.

No caso dos autos, e neste momento de cognição ainda superficial, onde há de sopesar pelo mal menor, entendo por INDEFERIR o pedido de liminar de arresto de bens, especialmente diante do flagrante perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de deferimento do pedido in limine, estar-se-ia favorecendo eventual falência da empresa demandada, oportunizando à parte ré o exercício do contraditório, eis que sequer fora citada”

Nesse sentido, não há urgência e necessidade que justificaria a medida de urgência cautelar de arresto, até mesmo porque não ficou demonstrado nos autos qualquer ato de dilapidação de patrimônio pelas agravadas.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA –
CAUTELAR DE ARRESTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 301 DO CPC
-
RISCO DE FRAUDE OU LESÃO AO CREDOR NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que para o deferimento da liminar de tutela de urgência, na modalidade cautelar de arresto (art. 301 do CPC), é necessário que o autor comprove a presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência, enumerados no artigo 300 do CPC, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, neste caso em especial, impende a comprovação do risco do perecimento da garantia ofertada ou do risco de insolvência pelos agravados”
(TJMT Agravo de Instrumento 1004254-55.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/12/2019, Data da Publicação 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA INITIO LITIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistindo comprovação acerca da insolvência do devedor, bem como que este esteja alienando bens para se furtar eventual condenação, impõe-se o indeferimento da medida cautelar até que sobrevenham novos elementos de convicção”
(TJMT Agravo de Instrumento 1010304-3.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020